Tribunal: TCU
Processo: 016.154/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7153/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça intitulada "Recurso de Reconsideração" apresentada pela Sra. Cleide Maria de Souza Oliveira em face do Acórdão 2925/2022-TCU-Segunda Câmara , exarado nestes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio 394/2009, destinado à realização do projeto "Festa de São João", no município de Pesqueira/PE. Considerando que, por meio da referida deliberação, este Tribunal rejeitou parcialmente as alegações de defesa oferecidas pela responsável e fixou novo e improrrogável prazo para o recolhimento do débito apurado nos autos; Considerando que, nos termos do art. 279 do Regimento Interno/TCU, não cabe recurso de decisão que rejeitar alegações de defesa e, se a parte intentar o recurso, a documentação encaminhada será aproveitada como defesa, sempre que possível; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 279 do RI/TCU, em receber a peça apresentada pela Sra. Cleide Maria de Souza Oliveira como novos elementos de defesa, restituindo os autos à SecexTCE para análise da documentação apresentada (peça 44), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à responsável: 1. Processo TC- Processo 016.154/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cleide Maria de Souza Oliveira (XXX.423.164-XX). 1.2. Entidade: Município de Pesqueira/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Luís Alberto Gallindo Martins (20189/OAB-PE), representando Cleide Maria de Souza Oliveira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.